Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716762-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME REU: WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DENISE SILVA BARBOZA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de ação rescisória proposta pelo INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA – ME com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática de mérito prolatada pelo eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, que, no bojo dos autos do Proc. no 0006128-62.2017.8.07.0004, reconheceu a deserção do recurso de apelação também interposto pela parte autora da presente ação rescisória. Em uma análise superficial e rarefeita desta controvérsia, observa que após a decisão acerca dos embargos de declaração opostos em face do primeiro pronunciamento unipessoal do referido Relator que negou seguimento ao apelo diante da reconhecida deserção (IDs 30960657 e 32391403, respectivamente), não houve recurso da parte recorrente para o respectivo Colegiado revisor, operando-se assim o trânsito em julgado, conforme certificado naqueles autos (ID 34106927). A parte autora almeja a procedência desta ação, de modo que seja rescindida a decisão de negativa de seguimento do apelo, viabilizando assim o julgamento daquele recurso obstado pela deserção. As custas processuais correlacionas à pretensão rescisória foram recolhidas, assim como o depósito exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil (CPC) (IDs 35627328 a 35627333). Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 18.028,20 (ID 35623725). É o relatório do necessário. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. A parte autora calca a sua pretensão defendendo que a não ocorrência da deserção nos autos do Proc. no 0006128-62.2017.8.07.0004. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal, pois eventual correção do erro material alegado deveria ser objeto de recurso próprio, seja pela via dos embargos de declaração (não acolhidos, no caso em comento) ou do agravo interno (que seria julgado pelo competente órgão colegiado). A autora deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, uma vez que os documentos juntados nestes autos já foram objeto de apreciação judicial, por ocasião do juízo de prelibação da apelação. Para análise da pertinência temática, também deverá juntar as cópias da petição inicial, da contestação, de eventual réplica, da(s) decisão(ões) rescindenda(s), bem como do(s) recurso(s) interposto(s) nos autos do Proc. no 0006128-62.2017.8.07.0004. Diante dessas constatações prefaciais e à inteligência do disciplinado no art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes pontos: a) Esclarecer, com base nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), as razões da rescisória, indicando, de forma clara e objetiva, a sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, de modo a evidenciar casuisticamente que a presente pretensão não configura sucedâneo recursal; b) Juntar cópias da petição inicial, da contestação, de eventual réplica, da(s) decisão(ões) rescindenda(s), bem como do(s) recurso(s) interposto(s) nos autos do Proc. no 0006128-62.2017.8.07.0004, de maneira cronológica e legível. c) Corrigir o pedido rescisório, eis que a decisão combatida é de natureza monocrática (decisão singular do Relator), e não colegiada (acórdão). Advirta-se (CPC, art. 10), na oportunidade, que o não cumprimento das diligências implicará no indeferimento da inicial de acordo com os termos estabelecidos no parágrafo único do artigo 188 do RITJDFT. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade desta demanda. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator